Tribunal: TJMT
Processo: 0027106-79.2010.8.11.0041
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-11-04
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0027106-79.2010.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA - CNPJ: 01.031.060/0001-34 (EMBARGANTE), LETICIA MARTINS DE ARAUJO MASCARENHAS - CPF: 011.441.431-95 (ADVOGADO), FLORENTINO LUIZ FERREIRA - CPF: 323.143.101-87 (ADVOGADO), JOAO NEGRAO DE ANDRADE FILHO - CPF: 806.397.981-87 (ADVOGADO), ALESSANDRO INACIO MORAIS - CPF: 002.060.051-80 (ADVOGADO), LINCOLN WALTER DENIER HUERGO BAUERMEISTER - CPF: 621.993.311-72 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (APELANTE), FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA - CPF: 110.787.648-67 (ADVOGADO), LUCINEIDE MARIA DE ALMEIDA ALBUQUERQUE - CPF: 011.660.818-85 (ADVOGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO), MARCELO FARIAS DE OLIVEIRA - CPF: 738.246.901-87 (EMBARGADO), JANETE DIAS PIZARRO - CPF: 489.715.450-20 (ADVOGADO), EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA - CNPJ: 01.031.060/0001-34 (EMBARGADO), ALESSANDRO INACIO MORAIS - CPF: 002.060.051-80 (ADVOGADO), LETICIA MARTINS DE ARAUJO MASCARENHAS - CPF: 011.441.431-95 (ADVOGADO), NOBRE SEGURADORA DO BRASIL S/A - CNPJ: 85.031.334/0001-85 (EMBARGADO), MARIA EMILIA GONCALVES DE RUEDA - CPF: 039.777.184-36 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito civil e processual civil. embargos de declaração em apelação cível. acidente de trânsito. responsabilidade extracontratual. termo inicial dos juros moratórios. fixação de danos morais. ausência de contradição e omissão.
embargos rejeitados.

i. caso em exame

1. Recurso de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que desproveu Recurso de Apelação interposto contra decisão que a condenou, solidariamente com a seguradora, ao pagamento de indenizações por danos morais, materiais e lucros cessantes, decorrentes de acidente de trânsito. A Embargante aponta contradição quanto ao termo inicial dos juros moratórios e omissão na análise das circunstâncias fáticas relevantes à fixação do valor dos danos morais.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há contradição no acórdão quanto à fixação do termo inicial dos juros moratórios, diante da alegação de que se trata de responsabilidade contratual; (ii) verificar se o acórdão foi omisso na análise das circunstâncias fáticas que embasaram o arbitramento da indenização por danos morais.

iii. razões de decidir

3. O acórdão objeto da embargabilidade aponta que o caso versa sobre responsabilidade extracontratual, pois a vítima não era passageira, mas terceiro atingido fora do contexto de prestação do serviço de transporte, afastando, com fundamentação clara, a aplicação do art. 405 do CC e confirmando a incidência do Verbete 54 do STJ, que fixa os juros moratórios a partir do evento danoso.

4. A fixação da indenização por danos morais foi fundamentada com base no laudo pericial judicial, nas circunstâncias do acidente, na conduta omissiva do preposto da transportadora e na necessidade de observância aos princípios da razoabilidade, proporcionalidade e função pedagógica da indenização, inexistindo omissão quanto aos aspectos relevantes do caso.

5. A tentativa da Embargante de rediscutir os fundamentos adotados pelo colegiado revela mero inconformismo, não se enquadrando nas hipóteses de cabimento dos embargos declaratórios previstas no art. 1.022 do CPC.

6. O voto ressalta que o Julgador não está obrigado a rebater todos os argumentos da parte, desde que enfrente adequadamente os pontos essenciais para a resolução da controvérsia, conforme art. 489, § 1o, IV, do CPC.

7. Mesmo em caso de rejeição dos Embargos, considera-se prequestionada a matéria ventilada, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a menção expressa ao dispositivo legal para configuração do prequestionamento implícito.

iv. dispositivo e tese

8. Embargos de Declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. Configura-se responsabilidade civil extracontratual quando a vítima do acidente de trânsito não se encontrava na condição de passageira, mas foi atingida em situação alheia à prestação de serviço da transportadora. 2. Em hipóteses de responsabilidade extracontratual, os juros moratórios incidem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. 3. Não há omissão no acórdão que, embora não examine exaustivamente todos os argumentos da parte, fundamenta adequadamente a fixação do valor da indenização por danos morais com base nos elementos relevantes do processo. 4. O inconformismo da parte com a valoração judicial não justifica o uso dos embargos declaratórios.”

_____________

Dispositivos relevantes citados: CPC, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 54; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.817.777/RS, rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, j. 16.11.2021, DJe 16.12.2021.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0027106-79.2010.8.11.0041

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração oposto pela
Expresso Satélite Norte Ltda.
em virtude do acórdão que desproveu o Recurso de Apelação interposto em desfavor de
Marcelo Farias de Oliveira
.

Em suas razões, a empresa Embargante alega vício de contradição e omissão no julgamento.

Sustenta que há contradição quanto ao termo inicial dos juros moratórios, pois o acórdão aplicou o Verbete 54 do STJ, fixando-os na data do evento danoso, quando, por se tratar de responsabilidade contratual decorrente de contrato de transporte, deveriam incidir a partir da citação, conforme dispõe o art. 405 do Código Civil.

A segunda tese aponta omissão na análise das circunstâncias fáticas relevantes para a fixação dos danos morais, afirmando que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é desproporcional, pois o Embargado sofreu apenas invalidez parcial leve de 5% no joelho esquerdo, sem prejuízo à vida laboral.

Requer, assim, o acolhimento do recurso para a reforma do acórdão nos pontos debatidos e prequestiona a matéria.

Sem contraminuta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que foram dois Recursos de Apelação Cível interpostos em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8.a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que julgou procedentes os pedidos formulados por
Marcelo Farias de Oliveira
nos autos da Ação de Reparação de Danos Causados por Acidente de Trânsito c/c Indenização por Danos Materiais, Morais e Lucros Cessantes ajuizada em face de
Expresso Satélite Norte Ltda.
e
Nobre Seguradora do Brasil S.A.

O Juiz sentenciante condenou as empresas, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), danos materiais no montante de R$ 671,80 (seiscentos e setenta e um reais e oitenta centavos) e lucros cessantes no valor de R$ 1.412,86 (um mil, quatrocentos e doze reais e oitenta e seis centavos), todos acrescidos de correção monetária e juros de mora. Fixou a responsabilidade da Seguradora nos limites da apólice contratada, com direito ao abatimento do valor do seguro obrigatório (DPVAT).

Por fim, condenou as Requeridas ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.

A Apelante Nobre Seguradora do Brasil S.A. (Id. 280594866) defendeu a inexistência de responsabilidade civil, haja vista a ausência de nexo de causalidade entre o suposto dano e a conduta do preposto da empresa de transporte, atribuindo a responsabilidade pelo evento danoso exclusivamente à vítima ou a terceiro, em razão da imprudente entrada na via e das condições adversas do local, notadamente o asfalto molhado pela chuva, o que, segundo afirma, exime esta Recorrente de qualquer obrigação indenizatória.

Aduziu que o valor fixado a título de indenização por danos morais é exorbitante e desproporcional às circunstâncias do caso concreto. Logo, deve ser reduzido com base nos princípios da razoabilidade, proporcionalidade para não causar o enriquecimento sem causa.

Sustentou a improcedência do pedido de danos materiais, pois não há nos autos prova cabal do efetivo prejuízo sofrido pelo Recorrido, tampouco demonstração do nexo causal entre o acidente e os danos alegados, não se desincumbindo o demandante do ônus probatório que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

No que se refere aos lucros cessantes, argumentou que não foram apresentados documentos hábeis a comprovar prejuízo concreto, mas somente alegação genérica e desprovida de suporte probatório, sendo, portanto, inviável a condenação a esse título. Subsidiariamente, defendeu a limitação da indenização aos termos da apólice contratual.

Salientou que o crédito reconhecido judicialmente deve ser submetido ao regime próprio da liquidação extrajudicial, de modo que eventual pagamento somente poderá ocorrer mediante habilitação no quadro geral de credores, nos termos dos artigos 18 e 22 da Lei n. 6.024/74, com a exclusão dos juros, correção monetária e penalidades contratuais do título judicial enquanto não quitado integralmente o passivo da massa.

Frisou que não há justificativa para o pagamento de honorários advocatícios pela denunciada, uma vez que não houve resistência ao pedido.

Requereu, pois, a reforma da sentença nos capítulos desafiados.

Já a Apelante Expresso Satélite Norte Ltda. alegou que a sentença merece reforma quanto ao termo inicial dos juros moratórios relativo à indenização por danos morais.

Assegurou que o encargo deve incidir a partir da publicação da sentença, conforme dispõe a Súmula 362 do STJ, ou, subsidiariamente, a partir da citação, nos termos do art. 405 do Código Civil, por não haver valores líquidos exigíveis antes do arbitramento judicial.

Sustentou que o valor fixado a título de danos morais é excessivo diante das peculiaridades do caso, de modo que R$ 5.000,00 (cinco mil reais) é suficiente.

Impugnou, também, a ausência de condenação da Seguradora ao ressarcimento, dentro dos limites da apólice, dos honorários advocatícios que eventualmente serão suportados
pela
Apelante em favor dos patronos da parte autora.

Argumentou que a sentença foi omissa quanto à análise da tese de culpa exclusiva de terceiro e da vítima, devidamente suscitada na contestação, reiterando que o acidente decorreu de fatores alheios à sua responsabilidade, como a presença inesperada de pessoas na pista de rolamento e as condições adversas da via (chuva e pista escorregadia), que obrigaram o condutor a manobra repentina.

Postulou pelo acolhimento das teses, com o consequente julgamento de improcedência dos pedidos iniciais.

Na sessão de julgamento realizada em 12/08/2025 o Colegiado, à unanimidade, desproveu ambos os recursos.

Inconformada,
Expresso Satélite Norte Ltda
. opôs estes Embargos de Declaração para sanar vício de omissão e contradição.

A Embargante sustenta contradição quanto ao termo inicial dos juros moratórios, pois o acórdão aplicou o Verbete 54 do STJ, fixando-os na data do evento danoso, quando, por se tratar de responsabilidade contratual decorrente de contrato de transporte, deveriam incidir a partir da citação, conforme o art. 405 do Código Civil.

Aponta omissão na análise das circunstâncias fáticas relevantes para a fixação dos danos morais, afirmando que o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais) é desproporcional, pois o Embargado sofreu apenas invalidez parcial leve de 5% no joelho esquerdo, sem prejuízo à vida laboral.

Requer, assim, o acolhimento do recurso para a reforma do acórdão nos pontos debatidos e prequestiona a matéria.

É importante consignar, todavia, que o Recurso Integrativo constitui instrumento processual voltado à correção de vícios intrínsecos da decisão judicial, tais como obscuridade (falta de clareza), contradição (incompatibilidade lógica interna), omissão (ausência de manifestação sobre ponto relevante e imprescindível) ou erro material (equívoco manifesto de natureza formal). O seu cabimento restringe-se, portanto, a hipóteses excepcionais, nas quais o ato decisório carece de completude, coerência lógica ou inteligibilidade.

Com efeito, tal modalidade recursal não se presta à rediscussão do mérito da causa, tampouco constitui meio adequado para impugnar suposta nulidade de publicação ou de comunicação processual, especialmente quando não demonstrado vício no ato de intimação.

No caso concreto, o acórdão objeto da embargabilidade fundamentou, de forma clara e coerente, a adoção da Súmula 54 do STJ, que fixa a data do evento danoso como termo inicial dos juros moratórios nas hipóteses de responsabilidade extracontratual.

O julgamento identificou, com precisão, que a vítima não era passageira do ônibus, mas terceiro atingido durante evento público em área externa à rodovia. Por isso, afastou corretamente a incidência do regime jurídico contratual.

O voto condutor esclareceu que o atropelamento ocorreu em contexto alheio à prestação de serviço da transportadora à vítima, envolvendo a atuação de preposto em circunstâncias que configuram típica responsabilidade civil extracontratual.

Essa premissa sustentou a incidência do Verbete 54 do STJ e, por consequência, dos juros moratórios a partir do evento danoso, sem qualquer inconsistência lógica ou normativa.

Logo, não há contradição a ser sanada.

No segundo ponto, a empresa Embargante aponta omissão no acórdão quanto à fixação do valor da indenização por danos morais.

Afirma, nesse sentido, que deixou de considerar a inexistência de solicitação administrativa da vítima, a leve repercussão funcional da invalidez (avaliada em 5% no joelho esquerdo) e o suposto retorno do autor à vida laboral plena.

Mais uma vez, a alegação não se sustenta.

O acórdão analisou detidamente o conjunto probatório, em especial o laudo pericial judicial que atestou invalidez parcial permanente com comprometimento funcional e necessidade de afastamento do trabalho por quatro meses.

Considerou também as circunstâncias do acidente, destacando a violência do impacto, a permanência prolongada da vítima sob o ônibus e a omissão do preposto da empresa ao não prestar socorro.

A fundamentação consignou que o valor fixado a título de danos morais (R$ 10.000,00) observou os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, diante da gravidade do fato, da extensão do abalo e da função pedagógica da condenação.

A comparação feita pela Embargante com outros casos envolvendo sequelas distintas não demonstra omissão judicial, mas apenas expressa seu inconformismo com a valoração judicial dos danos.

Nos termos do art. 489, §1o, IV, do Código de Processo Civil, o magistrado não está obrigado a enfrentar exaustivamente todos os argumentos das partes, desde que justifique suficientemente sua conclusão com base nos elementos relevantes do processo.

O voto enfrentou, de forma suficiente e tecnicamente adequada, os aspectos centrais que sustentam a condenação imposta, inclusive a proporcionalidade do montante arbitrado a título de danos morais.

Com efeito, o julgamento deve ser lido em sua integralidade, compreendendo relatório, fundamentação, dispositivo e a construção argumentativa adotada. Não se exige que o julgado refute pormenorizadamente cada alegação, especialmente aquelas que não influenciam o desfecho da causa.

Pelo que se vê, a tentativa de qualificar os fundamentos do aresto como omissão e contradição revela mero inconformismo com a conclusão alcançada pelo Colegiado, o que não autoriza o manejo dos Aclaratórios, nos termos dos artigos 1.022 e seguintes do CPC.

Cumpre rememorar, por fim, que não subsiste mais a exigência de oposição de Embargos de Declaração com o exclusivo propósito de viabilizar o prequestionamento explícito, à luz da nova sistemática introduzida pelo artigo 1.025 do Código de Processo Civil porque, mesmo na hipótese de inadmissão ou rejeição dos Aclaratórios, consideram-se incorporados ao Acórdão os elementos neles ventilados, para fins de prequestionamento.

Com efeito,
“o prequestionamento implícito ocorre quando, embora ausente a citação expressa ao dispositivo legal, a matéria nele disciplinada e no seu preciso termo é abordada no provimento jurisdicional.”
(AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.817.777/RS, relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 16/11/2021, DJe de 16/12/2021), tal qual ocorreu na hipótese.

Ante o exposto,
rejeito os Embargos de Declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/11/2025